Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720607-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: IGOR GUSTAVO DA SILVA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento de nulidade do indeferimento da instauração de incidente de insanidade em hipótese na qual os elementos constantes do caderno processual não demonstram a existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado no momento da prática do ato delituoso. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Inexiste na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da condenação. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. O aumento da pena em decorrência do reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, está estipulado na Lei no valor fixo de 2/3 e independe da avaliação do Juízo sentenciante sobre as condições pessoais do réu ou características do crime. Havendo duas causas de aumento do crime de roubo, admite-se que uma delas fique reservada para compor o tipo circunstanciado na última etapa da dosimetria, ao passo que a remanescente pode ser usada, na primeira fase, para negativação das circunstâncias do crime. O fato de a vítima ter recuperado os bens subtraídos, por si só, não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal. Sendo o réu reincidente e fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 149 do Código de Processo Penal, suscitando que existe dúvida a respeito da sanidade mental do acusado. Defende a instauração do incidente de insanidade mental; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o reconhecimento do concurso de agentes não é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do crime. Pugna pela fixação da pena no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do CP e 149 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62656833): (...) Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Magistrado sentenciante, o réu IGOR GUSTAVO DA SILVA AMORIM não demonstrou durante toda a instrução processual sinal de transtorno mental ou ausência de entendimento sobre suas ações e, inclusive, trouxe aos autos detalhes relevantes sobre a prática delitiva. Em verdade, o que se observa do interrogatório (ID 58540367) é que o acusado possuía claro discernimento sobre o seu comportamento, ciência da gravidade dos seus atos e domínio sobre sua capacidade decisória. O apelante foi assertivo ao indicar os motivos do cometimento do crime e estava ciente das consequências de sua atitude. O fato de o réu apresentar transtorno psiquiátrico não enseja, obrigatoriedade, a instauração do incidente de insanidade mental, especialmente quando os elementos constantes do processo não demonstram a existência de dúvida razoável da higidez mental do acusado no momento da prática do ato delituoso, situação que se apresenta nestes autos. (...) Na primeira fase, o Magistrado sentenciante valorou de forma negativa as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes e fixou a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão. Nada a alterar. (...) Assim, presentes duas causas de aumento, correta a consideração do concurso de agentes, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, e o emprego de arma de fogo, na terceira fase, como majorante. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028